Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 312/STJ. INFORMAÇÕES. DISPONÍVEIS. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema Repetitivo no 312/STJ).
3. Se as informações de que precisa a embargante estão disponíveis na página do grupo, não há razões que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.